Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-08.2021.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy – Transações realizadas com cartão do banco não reconhecidas pelo autor – Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu ao autor que entregasse seu cartão a terceiro – Sentença que condenou o banco réu a restituir ao autor os valores indevidamente descontados de sua conta bancária –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy – Transações realizadas com cartão do banco não reconhecidas pelo autor – Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu ao autor que entregasse seu cartão a terceiro – Sentença que condenou o banco réu a restituir ao autor os valores indevidamente descontados de sua conta bancária – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano, por ter entregado cartão e senha ao meliante. As operações realizadas com cartão de débito são instantâneas, porque o réu não tem tempo para verificá-las e impedi-las. O banco não tem controle de perfil de seus clientes nessa operação que é automática, não podendo assim ser responsabilizado, diferentemente do que acontece com transações por meio de cartão de crédito. Sentença reformada.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR – Pretensão de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais. PEDIDOS PREJUDICADOS: Diante da inversão do julgamento, com a improcedência da ação, resta prejudicado o recurso do autor.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO.